Tribunal: TJDFT
Processo: 0752320-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que deu provimento à apelação das embargadas para cassar sentença e extinguir embargos à execução por ilegitimidade ativa, nos termos dos arts. 485, VI, 914 e 1.013, § 3o, IV, do Código de Processo Civil – CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de omissão quanto à citação do embargante como executado, à sua qualificação no Sistema PJe e à alegação de nulidade do título executivo.
3. Contradição entre os itens 5 e 7 da ementa do acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.022 do CPC prevê embargos de declaração para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Somente configura omissão a ausência de exame de questão essencial ao julgamento. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, conforme entendimento do STJ no AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.
5. Na hipótese, as omissões alegadas pelo embargante, considerados os fundamentos do acórdão, não interferem na solução da controvérsia.
6. A citação indevida não altera a definição dos sujeitos passivos da execução. A legitimidade não decorre exclusivamente do ato citatório, mas do título executivo e da relação jurídica que ele representa. Eventual equívoco na prática do ato processual não gera legitimação ativa para a oposição de embargos.
7. A denominação constante no Sistema PJe não vincula nem substitui a definição jurídica estabelecida no título executivo. O erro de registro não produz efeitos sobre a legitimidade processual.
8. O reconhecimento da ilegitimidade ativa nos embargos à execução prejudica a análise da nulidade do título naquele processo. A legitimidade para a causa é uma das condições da ação. Sua ausência, portanto, impede que o juiz prossiga para a análise das questões alegadas nos embargos.
9. Não há contradição interna entre o item 7 da ementa, que apresenta regra geral sobre legitimidade para embargos à execução, e o item 5, que aplica tal regra ao caso concreto ao reconhecer a ilegitimidade ativa do recorrente. A interpretação conjunta evidencia que não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos. O acórdão distingue a situação geral da situação específica do processo, de modo que não se caracteriza contradição interna.
10. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC.
11. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão depende do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: arts. 71, 245, § 5o, 485, VI, 489, § 1o, IV, 914, 1.013, § 3o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023.